Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-75.2022.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000145-75.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000145-75.2022.8.11.0005.

1º APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

2º APELANTE: DOMINGAS AUGUSTA NARUIH.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar de a parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela parte autora e o banco não demonstrou a autenticidade da assinatura.

No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 283,36 - mensal), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

O artigo 85, §8º, do CPC dispõe que para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se mostra razoável e proporcional ao presente caso.

Nos termos da Súmula 54 do STJ os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

A compensação na forma simples (sem atualização monetária) não pode ser admitida, isso porque a atualização serve para refletir o poder aquisitivo da moeda na atualidade, evitando-se a ocorrência do enriquecimento ilícito
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000145-75.2022.8.11.0005.

1º APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

2º APELANTE: DOMINGAS AUGUSTA NARUIH.

APELADOS: OS MESMOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de nº 1000145-75.2022.8.11.0005, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente de forma simples, atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 227651161).

Em suas razões de Id. 230761195, o banco requerido, ora 2º apelante, sustenta que restou devidamente demonstrada a legalidade da contratação.

Discorre quanto à inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
e que o termo inicial dos juros de mora deve ser da data do arbitramento.

Por fim, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte autora, ora 1ª apelante, requer a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição do valor cobrado indevidamente na forma dobrada.

Por fim, requer que a compensação seja realizada na forma simples, ou seja, sem o acréscimo de juros e correção monetária.

Contrarrazões nos Ids. 230761200 e 230761205, ambas refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação em face do banco requerido, ao fundamento de que ao analisar os extratos do seu benefício previdenciário verificou que já haviam sido descontados R$ 2.066,77 (dois mil e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) desde 11/2016 até a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, ao fundamento de que a parte requerida não comprovou que a parte autora realizou a contratação, haja vista que a parte autora impugnou a assinatura constante no contrato e o banco requerido não pleiteou a perícia grafotécnica, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Insurgem-se ambas as partes desta decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar de a parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela parte autora e o banco não demonstrou a autenticidade da assinatura.

Portanto,
considerando que incumbia a parte requerida a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 18/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

No que concerne ao dano moral, é cediço que o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim disciplina sobre o dano moral:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese houve o
desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 283,36 - mensal), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte da requerida, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INDÉBITO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia ( REsp 1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. ”(TJ-MT 10041851920168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

Referente à compensação na forma simples, ou seja, sem atualização, não merece razão a 1ª apelante, isso porque a atualização serve para refletir o poder aquisitivo da moeda na atualidade, não causando o enriquecimento ilícito.

Neste seguimento:

“Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência da relação jurídica. Valores depositados em conta. Compensação. Possibilidade. Status quo ante. Correção monetária. Declarada a inexistência da relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver à parte autora os valores descontados de seus vencimentos, deve esta, a fim de retornar as partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), devolver os valores que foram por aquela instituição depositados em sua conta bancária
. A devolução pela parte autora do valor creditado em sua conta bancária deverá ser acrescida de correção monetária, para que o ressarcimento reflita o poder aquisitivo da moeda na atualidade e, assim, afaste o vedado enriquecimento sem caus
a. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003589-76.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 13/12/2022.”(TJ-RO - AC: 70035897620208220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 13/12/2022) – grifo nosso.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora na condenação por indenização moral, verifico que este deve ser desde o evento danoso, nos termos fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Por fim,
no que concerne ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios
o artigo 85, §8º, do CPC dispõe que para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se mostra razoável e proporcional ao presente caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista a fixação em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024